Tribunal: TJSP
Processo: 1098162-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Juros remuneratórios. Não verificada abusividade. Tarifas de cadastro e registro de contrato. Abusividade da cobrança não configurada. Seguro proteção financeira. Venda casada. Irregularidade. Repetição do indébito de forma simples, acrescido dos juros

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Juros remuneratórios. Não verificada abusividade. Tarifas de cadastro e registro de contrato. Abusividade da cobrança não configurada. Seguro proteção financeira. Venda casada. Irregularidade. Repetição do indébito de forma simples, acrescido dos juros reflexos incidentes sobre o montante indevidamente cobrado. Recálculo do IOF. Recurso provido em parte. Ação julgada procedente em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163275
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098162-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANDO
FARIAS DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 6 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1098162-43.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.353
2
VOTO No: 29.353
Apelação Cível No: 1098162-43.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Vando Farias Domingos
Apelado: Banco Pan S/A
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito
bancário. Financiamento de veículo. Capitalização.
Admissibilidade a partir de março de 2.000. Juros
remuneratórios. Não verificada abusividade. Tarifas
de cadastro e registro de contrato. Abusividade da
cobrança
não
configurada.
Seguro
proteção
financeira. Venda casada. Irregularidade. Repetição
do indébito de forma simples, acrescido dos juros
reflexos incidentes sobre o montante indevidamente
cobrado. Recálculo do IOF. Recurso provido em
parte. Ação julgada procedente em parte.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
100/110, que julgou improcedente a ação, condenando o autor a
arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados, por equidade, em R$ 1.200,00, observada a gratuidade de
justiça que lhe foi deferida.
Recorre o autor (fls. 112/117).
Sustenta,
em
breve
síntese,
que
as
tarifas
contestadas tem como função precípua obter proveitos econômicos
sob o desconhecimento do consumidor; que o custo dos serviços em
tela são de interesse único e exclusivo da instituição bancária,
inerente à sua própria atividade, que já é remunerada pelos juros
fixados, cumprindo a ela suportar tais despesas. Alega que no
instrumento contratual não há nitidez quanto ao que representa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1098162-43.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.353
3
cada tarifa; que os valores cobrados revelam uma excessiva
vantagem ao fornecedor em detrimento do consumidor. Quanto aos
juros, argumenta que a cobrança capitalizada é ilegal; que há
abusividade considerável no auemnto da rentabilidade acima de
20% do lucro ou proveito econômico decorrente do negócio; que a
pactuação fere o princípio do equilíbrio contratual, onerando o
consumidor de forma gritante, tornando nulo o contrato de pleno
direito; que a multa contratual não pode ser superior a 2% do saldo
devedor. Nesses termos, requer o provimento do apelo.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento de preparo.
Manifestação da parte adversa em contrarrazões
às fls. 120/137.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito
bancário
pactuada
entre
as
partes
em
09/10/2017,
para
financiamento de veículo, a ser quitada em 48 parcelas de R$ 334,86.
O autor insurge-se contra a prática de capitalização de juros, a taxa
cobrada, as tarifas de cadastro, registro de contrato e o seguro
proteção financeira.
A Mma. Juíza a quo entendeu pela improcedência
do feito e atribui os ônus sucumbenciais ao autor que,
inconformado, ora recorre.
Pois bem.
O recurso comporta apenas parcial acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1098162-43.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.353
4
É certa a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor nas relações bancárias, nos termos da Súmula no 297 do
Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados
nas múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do Código
de Defesa do Consumidor.
Vê-se, portanto, que o autor aderiu de forma livre
e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e provado a
ocorrência de vício de consentimento de modo a invalidar toda a
avença.
No que toca à capitalização de juros, ensina José
Dutra Vieira Sobrinho:
“Capitalização composta é aquela em que a taxa de
juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o
período anterior. Neste regime de capitalização, a taxa varia
exponencialmente em função do tempo” (“Matemática Financeira”, Ed.
Atlas, p. 34)
Sobre
o
assunto
deve
ser
observado
o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cristalizado
em recurso repetitivo:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1098162-43.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.353
5
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO.
[...]
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
-
'É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'.
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
[...]
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (REsp no 973.827-RS, Rel. originário Min. Luis
Felipe Salomão, Rela. para o acórdão Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado
em 08.08.2012, destaquei)
Nesta linha, as Súmulas da referida Corte:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1098162-43.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.353
6
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Na hipótese, o contrato é posterior à março de
2000 e a taxa de juros anual nele constante é superior ao duodécuplo
da mensal, o que é suficiente à indicar a capitalização (vide fl. 26).
Já se decidiu:
“REVISIONAL [...] CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
- Julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377 pelo Supremo
Tribunal Federal, ao qual foi atribuída repercussão geral, que declarou,
por maioria, a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da MP no
2.170-36/2001, superando longa controvérsia a respeito Entendimento já
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da sua
Súmula no 539 TABELA PRICE Adoção para evolução e amortização
da dívida que não implica, necessariamente, em ilegal capitalização de
juros - Regularidade na sua contratação e aplicação reconhecida [...]
Sentença mantida
Apelação não provida.” (TJ/SP, Apelação no
0003682-03.2013.8.26.0100, rel. Des. Jacob Valente, 12a Câmara de
Direito Privado, j. 07.02.2018)
“[...] TABELA PRICE - Critério de amortização de
dívida em prestações periódicas e sucessivas - Utilização que não
caracteriza, por si só, qualquer ilicitude Precedentes do TJSP e do STJ -
Recurso
não
provido.
[...]”
(TJ/SP,
Apelação
no
1000310-88.2016.8.26.0596, rel. Des. Achile Alesina, 38a Câmara de
Direito Privado, j. 31.01.2018)
“CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

Ação
revisional A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1098162-43.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.353
7
razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001
Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste
expresso em relação à capitalização mensal de juros Hipótese em que se
admite tal prática Ainda que assim não fosse, é permitida a capitalização
de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, § 1o, I, da
Lei no 10.931/2004
Impossibilidade de aplicação do método Gauss

RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJ/SP,
Apelação
no
1006081-40.2017.8.26.0005, rel. Des. Renato Rangel Desinano, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 17.01.2018)
Por conseguinte, não se vislumbra nenhuma
ilegalidade no cálculo dos juros por meio do sistema de amortização
- Tabela Price, praxe nas operações bancárias, pois, como ressaltado,
a capitalização é permitida no caso concreto.
Prosseguindo, não se verifica abusividade na taxa
de juros pactuada, que não está limitada a 12% ao ano.
A questão há tempos encontra-se superada com o
advento da Emenda Constitucional no 40/03, que nada fez senão
institucionalizar sedimentada jurisprudência dos tribunais quanto à
inaplicabilidade do art. 192, § 3o da Constituição Federal, sem
prévia regulamentação por lei complementar, dando nova redação:
“Art. 2°- O art. 192 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado
de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos
interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo
as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1098162-43.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.353
8
disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas
instituições que o integram”.
Depois, as instituições financeiras não estão
submetidas aos regramentos da Lei de Usura, consoante a Súmula no
596 do Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
E, de acordo com a Súmula no 648 da Suprema
Corte: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12%
ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar”; disposição reproduzida na Súmula Vinculante no 7.
Na hipótese, o contrato estabelece as taxas de
juros remuneratórios incidentes; assim, considerando-se a ausência
de limitação dos juros e o prévio conhecimento pelo apelante, nada
há de ser revisto (repetitivo - REsp no. 1.061.5301/RS).
Ademais, não há qualquer indício mínimo de que
a taxa de juros cobrada esteja em flagrante descompasso com a
média do mercado financeiro para a mesma operação, especialmente
porque a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça asseverou
que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
1
“[...]
I
-
JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
1
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
a)
As
instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1098162-43.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.353
9
si só, não indica abusividade”.
Quanto à cobrança de tarifas que o autor reputa
abusivas, é fato que o instrumento contratual prevê a cobrança de
IOF (R$ 35,62), tarifa de cadastro (R$ 49800), de registro de contrato
(R$ 120,03) e pactuação de seguro (R$ 420,00).
Inexiste irregularidade quanto à inclusão do IOF,
imposto de pagamento compulsório, no montante financiado, pois
são as instituições financeiras responsáveis pelo recolhimento e
repasse do imposto à Receita Federal (art. 5o, I, do Decreto no.
6.306/07). Ademais, evita-se dessa forma que o tomador do
empréstimo, que necessita dos valores a serem disponibilizados,
arque com o ônus do pagamento, à vista, da importância relativa ao
tributo.
A alíquota incidente sobre a operação de crédito
em questão (3,38%) tem previsão legal, decorrente das disposições
contidas no Decreto 6.306/2.007, com as alterações pertinentes
dadas pelo Decreto 8.392/2.015.
Em relação à tarifa de cadastro, no julgamento do
Recurso Especial no 1.251.331/RS, de relatoria da Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, julgado em 28.08.2013, consolidou-se:
“[...] 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1098162-43.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.353
10
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...]”.
A tarifa de cadastro tem a sua cobrança
regulamentada pelas Circulares nos. 3371/2007 e 3466/2009 do
Bacen, sendo que essa última apenas vedou a cobrança da tarifa de
“renovação de cadastro”, permanecendo a tarifa de cadastro que
tem por fato gerador: “Exclusivamente, realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento
de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações
de crédito e de arrendamento mercantil” (Circular 3466/2009). E ainda
as Resoluções nos 3919/2010 (art. 3o) e 3518/2007 do BACEN (art.
3o).
A análise do contrato permite confirmar que não
há abusividade na sua cobrança (R$ 730,00 correspondem a 5,31% do
valor líquido pactuado), ausente, portanto, desequilíbrio contratual.
Quanto aos demais valores impugnados, a solução
deve ser dada à luz do decidido pelo E. STJ, sob o rito dos
repetitivos.
Aplica-se à hipótese o entendimento sedimentado
no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de relatoria do
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
julgado
em
28/11/2018:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1098162-43.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.353
11
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”.
In casu, a cobrança pelo registro do contrato (R$
120,03) está justificada pela demonstração do efetivo registro de
gravame no órgão de trânsito, já que consta do documento do
veículo (fl. 29) anotação referente à alienação fiduciária do bem ao
Banco Panamericano S.A.
A questão da pactuação do seguro em contratos
de financiamento foi objeto de análise no julgamento do Recurso
Especial no 1.639.259/SP, de relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, julgado em 12.12.2018:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. [...]”
(destaquei)
In casu, o autor alega abusividade na cobrança em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1098162-43.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.353
12
decorrência da ilicitude da prática da venda casada.
Estabelece o art. 39 do Código de Defesa do
Consumidor: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa
causa, a limites quantitativos. (...)”.
O
referido
Recurso
Repetitivo
delimitou
a
controvérsia segundo o aspecto da liberdade contratual. Destaque-
se trecho da fundamentação: “É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente
afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto até mesmo
para outra afetação ou IRDR, se for o caso, - a controvérsia acerca da
restrição da própria liberdade de contratar”.
O documento apresentado pela ré à fl. 83/84 trata-
se da ”Proposta de Adesão PANPROTEGE Proteção Financeira”,
realizada através da PAN Seguros, o que consta, também, do
próprio contrato de financiamento (fl. 26).
Como se verifica, a seguradora em questão foi a
única indicada pela instituição financeira à autora.
Assim, no caso concreto, não há prova da
liberdade contratual, ou seja, da liberdade de escolha da companhia
seguradora; não há ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra empresa, à escolha do consumidor, e sim uma cláusula
contratual que já condiciona a contratação de seguradora parceira
da instituição financeira, o que sinaliza a prática da venda casada.
Desta forma, é de ser restituído à apelante o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1098162-43.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.353
13
cobrado do seguro, de forma simples.
Destaque-se:
“[...]
1.
Esta
eg.
Corte
tem
jurisprudência pacífica no sentido de que a devolução em dobro dos
valores pagos indevidamente pelo consumidor somente deve ocorrer na
forma simples, salvo quando demonstrada a má-fé da instituição
financeira credora, o que não ocorreu no caso dos autos. [...]” (STJ, AgInt
no REsp no 1.205.988/PB, j. 16.08.2018, DJe 20.09.2018).
Cabível, ainda, a devolução dos valores reflexos,
consistente
na cobrança de juros sobre o valor do seguro
indevidamente pactuado.
Nesse sentido, o posicionamento deste Tribunal,
inclusive desta Colenda Câmara:
“AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - COBRANÇA -
VEDAÇÃO - RÉ
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - NÃO
COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO RESP REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
No
1.639.320/SP
-
VALOR
-
RESTITUIÇÃO,
INCLUSIVE
DOS
REFLEXOS
DOS
ENCARGOS
NOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS DAS PARCELAS - PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO
INTEGRAL
-
ART.
6o,
VI,
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - VALORES - DEVOLUÇÃO SIMPLES - RÉ

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1000154-38.2017.8.26.0185,
Rel.
Des.
TAVARES DE ALMEIDA, julg. 17/12/2019)
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
- Contrato de empréstimo - Parcial Procedência - Declarada a nulidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1098162-43.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.353
14
contrato de seguro atrelada ao contrato, e determinada a devolução da
tarifa contestada que não foi regularmente contratada pelo autor -
Hipótese em que a importância a ser devolvida deverá ser calculada com o
reflexo dos juros cobrados - Dever de reembolsar os descontos
indevidamente realizados de forma simples - Recurso parcialmente
provido”
(Apelação
no
1004165-31.2018.8.26.0297,
Rel.
Des.
HERALDO DE OLIVEIRA, julg. 26/06/2019)
Em razão disso, a restituição do valor indevidamente pago deve incluir também os juros reflexos
incidentes sobre o valor nominal cobrado a título de seguro, que
deverão ser aferidos por meio de recálculo do financiamento, com
abatimento do valor do seguro, adequando-se o valor das parcelas.
Por fim, diante do reconhecimento da cobrança
indevida do seguro, o valor total financiado sofrerá alteração, ainda
que mínima (ou seja, da base de cálculo), o que enseja o recálculo do
IOF incidente na operação, devendo a ré restituir o valor cobrado a
maior, com correção monetária do desembolso e juros de mora de
1% ao mês da citação.
Nesta linha, a jurisprudência deste Tribunal:
“Apelação. Ação Revisional. Financiamento. Tarifa de
seguro. Abusividade. Tarifas de cadastro e avaliação. Ilegitimidade diante
da não comprovação dos respectivos serviços prestados. Reflexo
necessário sobre o valor absoluto cobrado a título de IOF, devendo
a alíquota se aplicar ao valor readequado do empréstimo.
Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso
parcialmente provido.” (Apelação Cível 1050246-16.2019.8.26.0002,
Rel. des. ROBERTO MAC CRACKEN, julg. 07/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1098162-43.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 29.353
15
“Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo representado por cédula de crédito bancário. [...] Seguro
prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp.
1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos Inexistência de prova
de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da
seguradora
Venda casada configurada
Abusividade reconhecida

Recurso provido. Recálculo do IOF
Cabimento - Necessidade de
recálculo do IOF, levando-se em conta a exclusão do seguro
prestamista Recurso provido. Recurso provido em parte.” (Apelação
Cível
1030348-17.2019.8.26.0002,
Rel.
Des.
FRANCISCO
GIAQUINTO, julg. 12/12/2019).
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso, reformando a r. sentença para julgar parcialmente
procedente a ação, considerando indevida a cobrança do seguro
proteção financeira, no valor de R$ 420,00, valor que deverá ser
restituídos ao autor, de forma simples, além do necessário recálculo
do saldo devedor, inclusive no tocante aos reflexos sobre o IOF.
Dado que o apelante saiu vencido na maior parte
de suas pretensões, fica mantida sua condenação aos ônus
sucumbenciais. Suspensa, no entanto, a cobrança em decorrência da
gratuita processual de que é beneficiário.
CAUDURO PADIN
Relator